Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. CONTRATO TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA COVID-19. REMARCAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ASSISTÊNCIA. EMISSÃO DE CRÉDITO. LEI FEDERAL No 14.034/2020. CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade civil será afastada se houver prova de que o fornecedor não realizou o serviço de forma defeituosa ou se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor pelos danos relatados.
3. O cancelamento do voo causado pela situação emergencial da pandemia da covid-19 configura causa de força maior e exclui a responsabilidade civil da companhia aérea de indenizar os danos materiais por ausência de conduta ilícita.
4. Como os passageiros foram comunicados previamente sobre o cancelamento do voo, sendo-lhes oferecidas alternativas para a resolução do problema, nos termos da Lei no 14.034/2020, não há falha na prestação do serviço e, por conseguinte, dever de indenizar.
5. Recurso conhecido e não provido.